Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E A VARA CRIMINAL COMUM. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face da 1a Vara Criminal de Ceilândia no contexto de Inquérito Policial que apura crime de estupro de vulnerável cometido contra criança, fora do contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo competente para processar e julgar o inquérito é a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou a Vara Criminal comum, considerando a ausência de contexto doméstico e familiar; e (ii) estabelecer se a Resolução no 1/2024, ao delimitar a competência da vara especializada apenas aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, contraria o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exclusivamente aos casos de violência doméstica e familiar, o que reflete o poder discricionário do Tribunal para organizar a sua estrutura judiciária, nos termos dos artigos 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal e da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. A especialização jurisdicional, conforme a Resolução, visa otimizar a prestação jurisdicional, centralizando os casos de violência que demandam intervenção multidisciplinar e maior complexidade probatória em varas especializadas.
5. O precedente do STJ no EAREsp no 2.099.532/RJ estabelece que a competência das varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, na ausência de vara especializada, se estende aos juizados de violência doméstica, sem imposição de especialização obrigatória, permitindo autonomia aos Tribunais para definir tal competência.
6. No caso específico, a competência permanece com a Vara Criminal comum, de acordo com o art. 2o da Resolução no 1/2024, pois o crime investigado foi praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara Criminal de Ceilândia).
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente limita-se aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica ou familiar, conforme estabelecido pela Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. Crimes contra crianças e adolescentes praticados fora desse contexto devem ser processados nas varas criminais comuns.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 11.697/2008; Resolução TJDFT no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022; TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0735903-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.